Tribunal: TJDFT
Processo: 0708603-57.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESENTUPIMENTO. CAIXA DE ESGOTO. FALHA. DANO MORAL. AUSÊNCIA.

1. O dano moral consiste na lesão a um dos direitos da personalidade, gerando constrangimento ou frustração extremamente significativa, capaz de ofender a dignidade da pessoa humana.

2. É pacífico o entendimento no âmbito dos Tribunais pátrios de que os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes ocorridas na vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham causado certa dose de desconforto, pois a reparação do dano moral não tem como objetivo amparar sensibilidades afloradas ou suscetibilidades exageradas.

3. Apesar de terem sido inequívocos o aborrecimento e o transtorno narrados com a falha no desentupimento da caixa de esgoto e o fato de ter gerado um mal cheiro inimaginável na residência do cliente não levam à conclusão de que tais desdobramentos destoaram daqueles sujeitos a qualquer pessoa no dia a dia.

4. Recurso não provido.